Tribunal: TJBA
Processo: 8009844-85.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8009844-85.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AUTOR: MARIA CARMOZINA VIEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO RENILDO BRITO DOS SANTOS, PRISCILA MAGALHAES PESSOA

REU: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A

Advogado(s)
:
LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA E DE ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES APONTADAS. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AÇÃO RESCISÓRIA N°
8009844-85.2021.8.05.0000
, em que figuram como Autora MARIA CARMOZINA VIEIRA
,
sendo Ré SUSTENTARE SANEAMENTO S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
JULGAR IMPROCEDENTE a AÇÃO RESCISÓRIA.